Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Magna Rita Antunes de Farias em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promove em desfavor das agravadas – Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, HC Construtora S/A e HC Incorporadora S/A –, dentre outras medidas, determinara a liberação, em favor da agravante, dos valores pertinentes aos depósitos judiciais de ID 96451336 e ID 96451342, realizados pela agravante e por um dos litisconsortes em face do qual o executivo fora extinto, após o aperfeiçoamento da preclusão dessa resolução. Objetiva a agravante, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a imediata liberação em seu favor dos valores correspondentes aos depósitos judiciais de ID 96451336 e ID 96451342, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara em favor das agravadas e do litisconsorte Banco Inter S/A cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que o Banco Inter S/A, regularmente intimado, realizara o pagamento espontâneo do débito que lhe fora imputado. Noticiara que, demais disso, as agravadas realizaram depósito do valor do crédito executado que lhes fora debitado e formularam impugnação arguindo excesso de execução. Esclarecera que, diante da quitação parcial promovida pelo Banco Inter S/A, o cumprimento de sentença em relação à instituição financeira fora extinto, com lastro nos artigos 924, inciso II e 513 do Código de Processo Civil e fora determinado o levantamento em seu favor da quantia depositada pelo banco. Destacara que, outrossim, o juízo assegurara a liberação em seu favor dos valores depositados pelas agravadas, independente de caução, com lastro no artigo 521, inciso III, do CPC. Salientara ainda que, durante o curso procedimental, realizara depósito em favor do Banco Inter S/A referente às prestações ajustadas no contrato de alienação fiduciária, e, diante da extinção do executivo em face da instituição financeira, o juízo assegurara, outrossim, o levantamento desse importe, devendo o cumprimento prosseguir apenas para se aferir a exatidão do valor do crédito executado. Pontuara que, diante dessa moldura de fato e de direito, as agravadas ajuizaram o agravo de instrumento no 0734692-80.2021.8.07.0000 e, em sede de antecipação da tutela recursal, fora sobrestada a decisão na parte em que autorizara a movimentação dos valores depositados nos autos do executivo pelas agravadas sem nenhuma condição, condicionando a eventual movimentação à prestação de caução idônea e suficiente, segundo apurado pelo juiz do executivo, até o julgamento daquele agravo. Defendera que, conquanto o decidido em sede de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento no 0734692-80.2021.8.07 tenha sido apenas no sentido de se condicionar o levantamento do importe depositado pelas agravadas à prestação de caução idônea, o juízo do cumprimento de sentença proferira nova decisão postergando o levantamento dos valores que depositara no curso processual a título de pagamento das prestações ajustadas no contrato de alienação fiduciária e do importe depositado pelo Banco Inter para após o dia 1o de dezembro de 2021, condicionando a ordem de transferência à preclusão dessa decisão. Mencionara que há muito se aperfeiçoara a preclusão da oportunidade para o Banco Inter S/A insurgir-se contra o levantamento da quantia que depositara em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença. Assinalara que, inclusive, o cumprimento de sentença encontra-se extinto em relação ao Banco Inter e, considerando que o decidido no agravo de instrumento no 0734692-80.2021.8.07.0000 não alcançara os valores depositados pelo Banco Inter, deve ser assegurado o imediato levantamento do importe por ele recolhido. Asseverara que idêntico raciocínio deve ser utilizado para assegurar a liberação da quantia que depositara relativa às prestações ajustadas no contrato de alienação fiduciária concertado com o Banco Inter S/A. Acrescera que os valores que depositara destinavam-se a satisfazer as prestações do contrato de alienação fiduciária que fora rescindido, ficando patente a necessidade de se autorizar a imediata liberação em seu favor desse importe. Observara que o imóvel que perfizera o objeto do ajuste concertado com as agravadas encontra-se à disposição das construtoras e incorporadoras desde abril de 2020 e até o presente momento “ainda não recebeu nenhum centavo do valor desembolsado e atualmente encontra-se pagando aluguéis, de maneira que as sucessivas postergações de levantamento dos valores devidos apenas acentuam o prejuízo da agravante[1].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Magna Rita Antunes de Farias em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promove em desfavor das agravadas – Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, HC Construtora S/A e HC Incorporadora S/A –, dentre outras medidas, determinara a liberação, em favor da agravante, dos valores pertinentes aos depósitos judiciais de ID 96451336 e ID 96451342, realizados pela agravante e por um dos litisconsortes em face do qual o executivo fora extinto, após o aperfeiçoamento da preclusão dessa resolução. Objetiva a agravante, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a imediata liberação em seu favor dos valores correspondentes aos depósitos judiciais de ID 96451336 e ID 96451342, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença, assinalara que, diante do resolvido em sede de tutela recursal de urgência no agravo de instrumento no 0734692-80.2021.8.07.0000, afigura-se possível à agravante o levantamento dos depósitos judiciais de ID 96451336 e ID 96451342, razão pela qual determinara o a liberação desses valores em favor da agravante, devendo apenas se aguardar o aperfeiçoamento da preclusão dessa resolução. Sustenta a agravante que os valores individualizados devem ser imediatamente liberados independentemente de transcurso de qualquer prazo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples decisão determinando que se aguarde o aperfeiçoamento da preclusão da decisão que autorizara o levantamento das quantias depositadas nos autos. Ademais, o fato de não lhe ter sido autorizada a movimentação do montante que apontara, obviamente, não lhe enseja dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, seja autorizado a movimentar o expressivo importe que individualizara. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão arrostada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde o aperfeiçoamento da preclusão da decisão que autorizara o levantamento das quantias depositadas nos autos pela agravante e um dos litisconsortes, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir à agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, inclusive porque a preclusão da decisão individualizada se aperfeiçoará no dia 1o de dezembro de 2021, tornando inviável que seja autorizada a movimentação pretendida em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30830203 - Pág. 6 (fl. 9). [2] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)